Tribunal: STJ
Processo: 0179058-64.2013.8.06.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2862680 - CE (2025
/0046891-0)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
EMBARGANTE
: KOCH DO BRASIL PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA
EMBARGANTE
: NORMATEL ENGENHARIA LTDA.
ADVOGADOS
: MARCO ANTONIO CORREA FERREIRA - MG001445A
ANDRÉ PERDIGÃO VIANA - MG104996
ELISA MARA DE SOUZA SILVA - MG181042
EMBARGADO
: BEUMER LATINOAMERICANA EQUIPAMENTOS LTDA
EMBARGADO
: ESTRATEGICA ENGENHARIA LTDA
EMBARGADO
: FUTURE MOTION BRASIL SERVICOS DE ENGENHARIA
CONSULTIVA LTDA
ADVOGADOS
: FERNANDO ALFREDO RABELLO FRANCO - CE011990
EDGAR BRUNO DE LIMA CHAVES - CE024544
EMBARGADO
: ESTADO DO CEARA
PROCURADORA : SIMONE MAGALHÃES OLIVEIRA - CE016945
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022
DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS.
IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são
art. 1.022
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira
integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no
recurso.
Documento eletrônico VDA51609376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 21/10/2025 19:04:37
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: bba6be8f-67dc-4301-a882-dea67c8d9032

3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto
de alegadas omissões no julgado combatido, traduzem, na verdade, o
inconformismo da parte com a decisão tomada, buscando rediscutir o
que decidido já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
14/10/2025
20/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
21 de outubro de 2025

Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA51609376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 21/10/2025 19:04:37
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: bba6be8f-67dc-4301-a882-dea67c8d9032

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2862680 - CE (2025
/0046891-0)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
EMBARGANTE
: KOCH DO BRASIL PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA
EMBARGANTE
: NORMATEL ENGENHARIA LTDA.
ADVOGADOS
: MARCO ANTONIO CORREA FERREIRA - MG001445A
ANDRÉ PERDIGÃO VIANA - MG104996
ELISA MARA DE SOUZA SILVA - MG181042
EMBARGADO
: BEUMER LATINOAMERICANA EQUIPAMENTOS LTDA
EMBARGADO
: ESTRATEGICA ENGENHARIA LTDA
EMBARGADO
: FUTURE MOTION BRASIL SERVICOS DE ENGENHARIA
CONSULTIVA LTDA
ADVOGADOS
: FERNANDO ALFREDO RABELLO FRANCO - CE011990
EDGAR BRUNO DE LIMA CHAVES - CE024544
EMBARGADO
: ESTADO DO CEARA
PROCURADORA : SIMONE MAGALHÃES OLIVEIRA - CE016945
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022
DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS.
IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC, são
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira
integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta
no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto
de alegadas omissões no julgado combatido, traduzem, na verdade,
o inconformismo da parte com a decisão tomada, buscando
rediscutir o que decidido já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA50742611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 22/09/2025 19:05:18
Código de Controle do Documento: d214500d-4604-482d-9266-50b6c8bae4d5

Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
embargos de declaração opostos por
e
Koch do Brasil Projetos Industriais Ltda. outra
contra acórdão proferido pela Primeira Turma, assim ementado (fls. 1.764/1.765):

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTROVÉRSIA DIRIMIDA PELO
TRIBUNAL A QUO MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA.
VERBA SUCUMBENCIAL PROVEITO ECONÔMICO. VERIFICAÇÃO.
SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não ocorre ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte de origem
resolve, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando
integralmente a controvérsia posta nos autos. Não se pode, ademais, confundir
julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de
prestação jurisdicional.
2. A alteração das premissas adotadas pela Corte de origem, tal como colocada
a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do
acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso
especial, conforme o óbice previsto na Súmula n. 7/STJ.
3. Agravo interno não provido.

Em suas razões, a parte embargante sustenta que "o acórdão incorreu em
relevante omissão ao deixar de enfrentar questão expressamente suscitada pela
Embargante no Agravo Interno, qual seja a não incidência da Súmula 7/STJ no caso em
apreço, em razão da fixação dos honorários em valor ÍNFIMO e claramente insuficiente
" (fl. 1.781).
para remunerar os serviços dos advogados envolvidos com a demanda
A parte embargada apresentou impugnação às fls. 1.793/1.796 e 1.800/1.
802.
.
É o relatório
VOTO
Não prospera a
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
irresignação da parte embargante.
De acordo com o previsto no art. 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de
declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na
decisão embargada.
Entretanto, no caso dos autos, não se verifica a existência de nenhum
desses vícios, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
Documento eletrônico VDA50742611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 22/09/2025 19:05:18
Código de Controle do Documento: d214500d-4604-482d-9266-50b6c8bae4d5

No que diz respeito à pretensão de "afastamento do critério da equidade
" (fl. 1.772), foi
para fixação dos honorários com base no proveito econômico obtido
efetivamente analisada, porém, no sentido de não se conhecer do apelo nobre, em
decorrência do obstáculo da Súmula n. 7/STJ.
Com efeito, ficou devidamente consignado no aresto hostilizado o seguinte
(fl. 1.589/1.92):

[...]
Emerge das razões alinhadas no apelo aviado pelas empresas rés que almejam a
majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença de origem, pois
mensurada a verba sucumbencial mediante apreciação equitativa, com o que
não se conformam, sustentando que devem ser observados os critérios
estabelecidos no art. 85, § 2o do CPC, para fixá-los sobre o proveito econômico
obtido na ação.
Acerca do tema, o STJ, no julgamento dos Recursos Especiais 1.850.512/SP,
1.877.883/SP, 1.906.623/SP e 1.906.618/SP (Tema 1.076/STJ), sob o rito dos
repetitivos, dirimiu a controvérsia e fixou a tese no seguinte sentido:
1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida
quando os valores da condenação ou da causa, ou proveito econômico da
. É obrigatória, nesses casos, a observância dos
demanda, forem elevados
percentuais previstos nos parágrafos 2o ou 3o do artigo 85 do CPC – a
depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão
subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; (b) do
proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.
2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando,
havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo
vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito
. Grifei.
baixo
O cerne da controvérsia recursal cinge-se em examinar direito líquido e certo de
candidatos aprovados fora das vagas anunciadas no Edital no 01/2020, do
concurso público para o provimento do cargo professor efetivo do Município de
Crato, em virtude da contratação temporária de servidores durante a vigência do
certame.
Consoante a linha de entendimento firmada no aludido julgado, os honorários
devem ser fixados com a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o e o do
art. 85 do CPC; ou seja, em regra, com base no valor da condenação, não
havendo condenação ou não sendo possível valer-se da condenação, utiliza-se o
proveito econômico obtido pelo vencedor ou, como última hipótese, recorre-se
ao valor da causa.
De outra forma, a aplicação da norma subsidiária do art. 85, § 8o, do CPC, só
será analisada para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o
proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o
valor da causa for muito baixo.
Documento eletrônico VDA50742611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 22/09/2025 19:05:18
Código de Controle do Documento: d214500d-4604-482d-9266-50b6c8bae4d5

No caso em apreço, observando a hipótese excepcional, consistente no valor da
causa muito baixo (R$ 50,00), bem como inexistente o proveito econômico, os
honorários advocatícios devem ser mantidos como fixados, com base na
equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.
Sobre a possibilidade de arbitramento dos honorários pelo critério da equidade,
quando o valor da causa é irrisório, assim já decidiu esta eg. Corte de Justiça:
[...]
Ressalte-se que em tais hipóteses, o magistrado fixará o valor dos honorários
observando o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a
natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo
exigido para o seu serviço - conforme parâmetros estipulados no § 2o do
referido art. 85 do CPC.
Desse modo, levando-se em consideração os parâmetros acima apontados,
notadamente que a parte autora apresentou petição de desistência logo após a
contestação e a matéria não apresenta maiores complexidades, além do que o
trabalho realizado pelo advogado das rés não demandou grandes esforços (2
peças subscritas pelo patrono das apelantes - ID’s no 7026658 e 7026732),
entendo prudente a fixação dos honorários de sucumbência em R$ 1.000,00 (mil
reais).
[...]
Assim, o julgado recorrido não merece reforma, haja vista que se revela
acertada a aplicação dos critérios previstos no § 8o do art. 85 do CPC, para o
arbitramento da verba honorária, em conformidade com a jurisprudência desta
Corte e do STJ.
Sob tais fundamentos, conheço do Recurso de Apelação, mas para negar-lhe
, mantendo inalterada a sentença de origem.
provimento
É como voto.

Foi a partir dessas balizas que se fez consignar que a alteração das
premissas adotadas pela Corte de origem quanto à fixação dos honorários advocatícios
(valor da causa muito baixo,
, desistência logo após a
proveito econômico inexistente
contestação, matéria que não apresenta maior complexidade), tal como colocada a
questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-
probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o
óbice previsto na Súmula n. 7/STJ (fls. 1.712/1.716 e 1.773/1.776).
Dessa forma, não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a
pretexto de alegada omissão no julgado, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte
com a decisão tomada, buscando rediscutir o que decidido já foi. Nesse panorama,
inexistente qualquer vício no acórdão embargado, conforme exige o art. 1.022 do CPC,
impõe-se a rejeição do pleito integrativo.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA
DE VÍCIOS NO JULGADO. MODIFICAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
Documento eletrônico VDA50742611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 22/09/2025 19:05:18
Código de Controle do Documento: d214500d-4604-482d-9266-50b6c8bae4d5

1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar,
aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são
destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem
ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos
ainda, à rediscussão de questão já resolvida. Precedentes.
2. O instituto da preclusão consumativa veda a possibilidade de aditar razões a
recurso já interposto. Precedentes.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(
, Relator Ministro Mauro Campbell
EDcl no AgInt no AREsp n. 2.342.294/SP
Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
23/10/2023
25/10/2023

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO
CPC.
REDISCUSSÃO
DA
CONTROVÉRSIA.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO REJEITADO.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não
se verifica na espécie.
2. Não há que se cogitar da ocorrência de omissão e contradição, uma vez que a
controvérsia foi examinada de forma satisfatória, mediante apreciação da
disciplina normativa e do firme posicionamento jurisprudencial aplicável à
hipótese dos autos.
3. A argumentação apresentada pela parte embargante denota mero
inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, mas não se prestam os
aclaratórios a esse fim.
4. Incide a Súmula 187/STJ quando a parte, devidamente intimada para sanar
vício relativo ao recolhimento do preparo (art. 1.007, § 4o, do CPC), interpõe
recurso contra o despacho de regularização e não realiza o recolhimento em
dobro. Precedentes.
5. Rever as matérias aqui alegadas acarretaria rediscutir entendimento já
manifestado e devidamente embasado. Os embargos declaratórios não se
prestam à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos ou à correção de
eventual error in judicando.
6. Embargos de declaração rejeitados.
(
, Relator Ministro Paulo Sérgio
EDcl no AgInt no AREsp n. 1.900.442/SC
Domingues, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
18/9/2023
20/9/2023

, rejeitam-se os embargos declaratórios.
ANTE O EXPOSTO

É o voto.
Documento eletrônico VDA50742611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 22/09/2025 19:05:18
Código de Controle do Documento: d214500d-4604-482d-9266-50b6c8bae4d5

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.862.680 / CE
Número Registro: 2025/0046891-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01790586420138060001 1790586420138060001
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: KOCH DO BRASIL PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA
AGRAVANTE
: NORMATEL ENGENHARIA LTDA.
ADVOGADOS
: MARCO ANTONIO CORREA FERREIRA - MG001445A
ANDRÉ PERDIGÃO VIANA - MG104996
ELISA MARA DE SOUZA SILVA - MG181042
AGRAVADO
: BEUMER LATINOAMERICANA EQUIPAMENTOS LTDA
AGRAVADO
: ESTRATEGICA ENGENHARIA LTDA
OUTRO NOME
: FUTURE MOTION BRASIL SERVICOS DE ENGENHARIA
CONSULTIVA LTDA
ADVOGADOS
: FERNANDO ALFREDO RABELLO FRANCO - CE011990
EDGAR BRUNO DE LIMA CHAVES - CE024544
AGRAVADO
: ESTADO DO CEARA
PROCURADORA : SIMONE MAGALHÃES OLIVEIRA - CE016945
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
LICITAÇÕES - HABILITAÇÃO / REGISTRO CADASTRAL / JULGAMENTO /
HOMOLOGAÇÃO
Documento eletrônico VDA51582932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:42:37
Código de Controle do Documento: e8c2b039-6c09-4d36-8a3b-afb63ddfd9c2

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: KOCH DO BRASIL PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA
EMBARGANTE
: NORMATEL ENGENHARIA LTDA.
ADVOGADOS
: MARCO ANTONIO CORREA FERREIRA - MG001445A
ANDRÉ PERDIGÃO VIANA - MG104996
ELISA MARA DE SOUZA SILVA - MG181042
EMBARGADO
: BEUMER LATINOAMERICANA EQUIPAMENTOS LTDA
EMBARGADO
: ESTRATEGICA ENGENHARIA LTDA
EMBARGADO
: FUTURE MOTION BRASIL SERVICOS DE ENGENHARIA
CONSULTIVA LTDA
ADVOGADOS
: FERNANDO ALFREDO RABELLO FRANCO - CE011990
EDGAR BRUNO DE LIMA CHAVES - CE024544
EMBARGADO
: ESTADO DO CEARA
PROCURADORA : SIMONE MAGALHÃES OLIVEIRA - CE016945
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
20/10/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues e
Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51582932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:42:37
Código de Controle do Documento: e8c2b039-6c09-4d36-8a3b-afb63ddfd9c2